Tribunal: TJES
Processo: 5006990-75.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006990-75.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI LINO GOVEIA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006990-75.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG AS e IVANI LINO GOVEIA DE SOUZA

RECORRIDO: IVANI LINO GOVEIA DE SOUZA e BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS PROPORCIONALMENTE E RAZOAVELMENTE ARBITRADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR TODOS SEUS TERMOS.

V O T O

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que foi levada a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando, na verdade, buscava empréstimo consignado. Afirma que, desde janeiro de 2019, sofre descontos mensais sobre o seu benefício previdenciário, que, até a data de ajuizamento da demanda, alcançavam o total de R$ 5.478,48. Ademais, aduz ter suportado lesão de ordem extrapatrimonial em razão da contratação eivada de vício de consentimento. Requer, desta forma, a anulação do negócio jurídico, a repetição em dobro dos valores cobrados e a compensação por danos morais de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO BMG S.A.) a pagar à parte autora (IVANI LINO GOVEIA DE SOUZA), nos seguintes termos: a) repetição de R$ 9.509,12 (nove mil quinhentos e nove reais e doze centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO NULO o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes (contrato n°. 14712221).

Irresignada a parte requerida BANCO BMG

interpôs recurso alegando desacerto do magistrado
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) prescrição; ii) decadência; iii) validade do contrato entabulado; iv) inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Irresignada, a parte autora IVANI LINO GOVEIA DE SOUZA

interpôs recurso que tange à indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro.

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Nada obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2019, os descontos permaneceram sendo efetuados no decorrer dos anos, de modo que não há que se falar em prescrição.

Em relação à ocorrência da decadência, tampouco merece acolhimento, uma vez que o que se tem no caso em análise é uma relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte requerente suportou os efeitos da avença (descontos no benefício previdenciário) até o presente momento, pouco importando a data em que celebrado o contrato.

Assim, os prazos decadencial e prescricional devem ser contados da data do término do cumprimento do contrato e não de sua assinatura, pois as questões suscitadas neste processo estão diluídas no prazo de execução do contrato.”

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

In casu, a controvérsia dos autos diz respeito à (in)existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. Nesse contexto, é de rigor anotar que, para além da hipossuficiência técnica comum aos consumidores, a autora é idosa e pensionista, dispondo, naturalmente, de natural maior vulnerabilidade. Destarte, o negócio jurídico em tela deveria observar cautela especial no que tange à prestação de informação clara e adequada para a plena compreensão da operação celebrada, não bastando a mera apresentação dos instrumentos contratuais assinados para demonstrar a validade do negócio. Ademais, depreende-se das faturas juntadas que, durante os 5 anos de vigência do negócio, a requerente utilizou somente uma única vez do cartão para efetuar compras. Limitou-se, no geral, à realização de saques pontuais, fato esse que denota a intenção primordial de contratar empréstimo em vez de cartão de crédito. Outrossim, é inverossímil que a autora, não tendo feito uso das exclusividades do cartão, optasse por uma modalidade de crédito excessivamente mais onerosa, se, de fato, não houvesse sucedido falha na prestação de informações pela parte requerida. Ressalta-se que, embora o requerido alegue que a contratação de empréstimo era impossível à época, em razão do comprometimento integral da margem consignável, não carreou o extrato de detalhamento de crédito apto a demonstrar tal condição. Importante destacar que, sem a efetiva ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto mínimo do valor da fatura, apto apenas a amortizar parcela ínfima do débito, sujeitou-se a consumidora a uma dívida quase que perpétua, que a põe em condição de desvantagem exagerada em relação ao banco réu e, portanto, nulo ipso iure, a ensino do art. 51, caput e IV, do CDC. Assim, a conduta da demandada se afigura contrária à boa-fé objetiva e ao dever de informação ao consumidor (CDC, art. 6º, III), razão pela qual se faz por bem acolher o pedido autoral, de modo a declarar nulo o negócio jurídico, retornando as partes ao status quo ante. Por consequência, as quantias descontadas pelo réu no benefício do autor deverão ser restituídas a este em dobro, porquanto “há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro” (TJES, RI no 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2a Turma Recursal, julg. 13/05/2021). No caso vertente, observa-se do histórico de benefício (id 31758632, p.6-9) que os descontos perduram por 56 meses, tendo início em maio de 2019 sem notícia de fim até o presente momento (jan.24). A prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC/02) aplicável à espécie, no entanto, inviabiliza a pretensão de restituição dos valores cobrados há mais de três anos do ajuizamento da ação, ou seja, descontos ocorridos antes de 03/10/2020. Dessa forma, observada a prescrição, a soma de todos os valores debitados totaliza R$ 4.754,56. No que diz respeito ao dano moral, entendo que sua ocorrência é manifesta, não se confundindo com mero dissabor. No caso em apreço, nota-se que o consumidor foi submetido a um negócio diverso do que pretendia e de onerosidade excessiva. Os infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria, geraram angústia e aflição, transtornos que excederam os limites da normalidade.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição dos valores descontados.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)